Tribunal: TJSP
Processo: 1056604-72.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
ÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES – DIREITO INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível 1056604-72.2018.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 16/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

16/07/2021

Ementa:

FERROVIÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE FERROVIÁRIOS FALECIDOS DA FEPASA – AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DA SEXTA-PARTE NAS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES – DIREITO INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.